Tribunal: TJES
Processo: 5000278-31.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-31.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: CLAUDIA SOUZA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000278-31.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
VALDEMIR DA SILVA GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROVADO A PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, nos autos do processo de nº 5000471-93.2024.8.08.0032.

Conforme decisão supracitada, o Juízo de origem determinou, em sede de tutela, a internação compulsória do senhor VALDEMIR DA SILVA GOMES.

A seu turno, sustenta a parte agravante que o presente caso, que não restou demonstrado a probabilidade do direito, dado que o laudo médico é datado de 28/03/2023, bem como que não restou demonstrado a insuficiência dos recursos extra-hospitalares para tratamento da parte autora.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento, devendo a decisão proferida pelo juízo de origem manter-se incólume.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento não tem, como regra, efeito ativo ou suspensivo, podendo, no entanto, o relator, atribuir-lhe esses efeitos, se verificado, no caso, que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tudo conforme art. 995, parágrafo único, do CPC/2015.

Compulsando os autos, observo não estarem presentes os pressupostos processuais que autorizam a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, visto que
diferente do alegado da parte agravante, há nos autos laudo médico recente, datado de 25/04/2024, e neste consta que o paciente não aderiu ao tratamento ambulatorial.

Portanto, a probabilidade do direito, ao menos em sede de cognição sumária, está demonstrada, ante o preenchimento dos requisitos estipulados nos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/01.

Dado todo o exposto, entendo que o Agravo de Instrumento em questão não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Comunique-se ao juízo de origem.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)